Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703018-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RAYSSA CAETANO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão de ID 180417132 (de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por RAYSSA CAETANO DA SILVA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o custeio de tratamento de parto. Afirma, em suma, que a recusa na autorização decorreu do fato do contrato firmado se encontrar no período de carência; que a parte agravada possuía clara ciência do prazo previsto; que o estabelecimento de prazo de carência é legítimo; que deve ser suspensa a multa aplicada; que a multa é excessiva; que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer foi exíguo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa aplicada ou com a sua redução. Custas recolhidas (ID 55320794). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Sabe-se que o interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38) (grifo nosso). No caso, essa circunstância não se encontra presente. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar o custeio de parto, que se realizou antes mesmo do ajuizamento da ação (conforme informação prestada pelo hospital que realizou o parto, contida no documento de ID 182782571 p. 4). Ou seja, não mais se discute a possibilidade de suspensão dos efeitos da ordem de custeio. Esse reconhecimento, contudo, não afasta a prerrogativa da parte de discutir, no primeiro grau de jurisdição, a inexistência de dever contratual de custear o parto, bem como de buscar eventual reparação pelo prejuízo decorrente da efetivação da tutela de urgência (artigo 302 do Código de Processo Civil). No agravo de instrumento, a parte agravante se insurge também contra o arbitramento da multa processual. Ocorre que as astreintes tem a clara finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, não incidindo de modo antecipado. No caso, descabe a discussão sobre a necessidade de afastamento da multa ou de sua redução, porquanto sequer incidirá. Isso porque a parte agravante comunicou o cumprimento da ordem judicial em data anterior à intimação. Conforme documento de ID 182782571, a guia de autorização de custeio com emitida em 7/12/2023, sendo que a intimação da decisão foi recebida somente em 13/12/2023. A decisão agravada foi clara ao ressaltar que a multa só incidiria com o decurso do prazo, que se iniciaria “a contar da intimação”. Ou seja, o cumprimento tempestivo da determinação judicial torna inócua a discussão sobre o afastamento ou redução da multa. Em precedente desta Corte, destacou-se que “no caso, verifica-se a inutilidade do recurso no que tange à impugnação das astreintes, eis que, conforme informado pela própria agravante, a ordem judicial foi cumprida dentro do prazo estabelecido, não havendo que falar em imposição de multa cominatória. (Acórdão 1410956, 07388767920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022). Portanto, não resta presente o interesse recursal da parte agravante, a justificar o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora